Tribunal: TJPA
Processo: 0019046-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019046-85.2017.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SONIA MARIA PEREIRA RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019046-85.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: SONIA MARIA PEREIRA RABELO

EMBARGADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. JUNTADA DE VOTO RELATIVO A OUTRO PROCESSO. EQUÍVOCO NA INSERÇÃO DO ACÓRDÃO NO SISTEMA PJE. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM NOVA INCLUSÃO EM PAUTA E VINCULAÇÃO DO ACÓRDÃO PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso sub examine, verifica-se que houve equívoco ao se proceder à juntada de acórdão referente a outro processo.

Com efeito, o acórdão constante no ID
14352346 -
não guarda qualquer relação com o apelatório interposto pelo apelante/embargante, restando patente que houve erro no momento da inserção do documento no Sistema PJE.

Embargos de Declaração
Conhecido
e
Provido
, para anular o julgamento e determinar a desvinculação do acórdão constante no ID
14610879
, por consequência, os autos de Apelação Cível deverão retornar à conclusão da relatora, para nova inclusão do feito em pauta de julgamento, com a vinculação do acórdão pertinente, do qual as partes deverão ser devidamente intimadas, com a posterior reabertura do prazo para a interposição de eventual recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
SONIA MARIA PEREIRA RABELO
e ora embargado
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém,

25 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019046-85.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: SONIA MARIA PEREIRA RABELO

EMBARGADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

SONIA MARIA PEREIRA RABELO
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
14610879 -
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
14352346
, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELA QUITADA - APREENSÃO DO VEÍCULO - DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇAO - REFORMA DO DECISUM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO

86 DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NÃO NECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO EVPARCIALMENTE PROVIDO.

1. Age com negligência a instituição financeira que, ajuíza ação de busca e apreensão, permitindo a apreensão do bem, mesmo após a

quitação.

2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão,

a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das

partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação

adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

3. Impondo-se a fixação do
quantum
indenizatório no valor de R$

5.000,00 (cinco mil reais),
quantum
que se revela condizente com as peculiaridades do caso, estando em consonância com os parâmetros adotados em situações análogas.

4. Em se tratando de responsabilidade de ordem contratual, os juros de mora fluem a partir da data da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e do art. 240 do CPC.

5. No caso dos autos, não vislumbro ter havido decaimento mínimo do pedido em favor do apelante, conforme preceituado no parágrafo

único do art. 86 do CPC, uma vez que, tanto a parte Autora/Apelada quanto a parte Requerida/Apelante não obtiveram o provimento de seu pleito, cabendo assim, a aplicação do citado dispositivo.

6. A verba honorária fora fixada em observância aos ditames do art. 85 Diploma Processual Pátrio, não havendo justificativa plausível para a sua majoração.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Alega o embargante que o v. acórdão apresenta contradição, erro material e omissão. Sustenta que o acórdão ora embargado foi juntado, por equívoco, à presente demanda, vez que não há coincidência entre a apelação e as razões expostas na aludida decisão.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão de ID
14920176
.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios sanar eventuais vícios de qualquer decisão judicial, decorrentes de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no decisum, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

No caso sub examine, verifica-se que houve equívoco ao se proceder à juntada de acórdão referente a outro processo.

Com efeito, o acórdão constante no ID 13632687 não guarda qualquer relação com o apelatório interposto pelo apelante/embargante, restando patente que houve erro no momento da inserção do documento no Sistema PJE.

Diante disso, constatado o erro material e com o objetivo de saná-lo, o provimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
CONCEDO-LHES PROVIMENTO
,
para anular o julgamento e determinar a desvinculação do acórdão constante no ID
14352346
, por consequência, os autos de Apelação Cível deverão retornar à conclusão da relatora, para nova inclusão do feito em pauta de julgamento, com a vinculação do acórdão pertinente, do qual as partes deverão ser devidamente intimadas, com a posterior reabertura do prazo para a interposição de eventual recurso.

É COMO VOTO.

Belém, 25 julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 03/08/2023